Tribunal: TJDFT
Processo: 0705372-40.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0705372-40.2021.8.07.0014 APELANTE: ROBSON ABILIO LACERDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Conforme se vê da petição ID 46647467, os advogados constituídos pelo apelante ROBSON ABILIO LACERDA renunciaram os poderes que lhe foram outorgados. Na oportunidade informaram que o apelante já tomou ciência da renúncia por meio de conversa via “whatsapp”. Nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil, durante os 10 (dez) dias seguintes à comunicação da renúncia ao mandante, os advogados continuarão a representá-lo. No caso, os advogados constituídos juntaram aos autos uma conversa de “whatsapp” (ID 46647468) que não é capaz de comprovar a notificação do apelante, pois não há qualquer dado qualificativo do destinatário. Assim, o prazo deve ser contado a partir da juntada da petição de ID 46647467 (14-maio-2023). 2. À Secretaria para excluir o nome dos advogados do apelante, após o prazo legal. Cumpra-se. Brasília, 15 de maio de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator